Tribunal: TJBA
Processo: 0511185-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511185-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINEIA BORGES DE ARAUJO - EPP

Advogado(s)
:
THAIANA CASE SANTOS GARCEZ SILVA

APELADO: JOSE MAURILIO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS RICCIO RESEDA, THIAGO PAIVA DE AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DO RÉU E APÓS INICIADA A FASE DE SANEAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A apelante interpôs recurso de apelação contra sentença do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador que julgou improcedente a ação de reintegração de posse proposta contra o apelado.

Alega a recorrente que a sentença foi omissa ao não considerar documentos que comprovariam sua posse anterior do imóvel e que houve negativa indevida do aditamento do pedido antes do saneamento do processo.

O apelado apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos da recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou suficientemente a posse anterior do imóvel para amparar seu pedido de reintegração de posse.

Ademais, discute-se se houve omissão na sentença por não ter considerado documentos apresentados e se era cabível o aditamento do pedido após a citação sem consentimento expresso do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC estabelece que o autor da ação possessória deve comprovar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a perda da posse na ação de reintegração.

No caso concreto, os documentos apresentados pela apelante (certidão de matrícula, inscrição municipal e
uma
conta de luz) não são suficientes para comprovar a posse, pois os dois primeiros demonstram apenas a propriedade do imóvel, e o último, por si só, não evidencia o exercício pleno da posse.

A jurisprudência e doutrina são pacíficas no sentido de que a posse é situação de fato, caracterizada pelo exercício pleno de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

Não houve omissão na sentença, pois o magistrado de primeiro grau analisou os documentos apresentados e fundamentou a insuficiência das provas.

Quanto ao aditamento do pedido, o art. 329, II, do CPC determina que a alteração só pode ocorrer até o saneamento do processo e com o consentimento do réu. No caso concreto, a tentativa de aditamento ocorreu após a citação e sem anuência expressa do réu, o que inviabiliza a modificação tardia da petição inicial.
Ademais, há indicação que a fase postulatória já tinha se encerrado, com o devido saneamento do feito.

O STJ tem entendimento pacífico de que a alteração do pedido após a citação sem consentimento expresso do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse.

Tese de julgamento:
“A comprovação da posse anterior é requisito essencial à ação de reintegração de posse, sendo insuficiente a mera demonstração da propriedade do bem. Ademais, a alteração do pedido após a citação requer consentimento expresso do réu, sob pena de violar o princípio da estabilidade do processo.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 329, II, 561 e 560.

Código Civil, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1556908/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1529863/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.º
0511185-96.2019.8.05.0001
, tendo como apelante
MINEIA BORGES DE ARAUJO - EPP

e
apelado
JOSE MAURILIO PEREIRA DA SILVA

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao

recurso de apelação
interposto
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .